Tribunal: TJBA
Processo: 8133847-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133847-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LARISSA DE JESUS RIBEIRO

Advogado(s)
:
RAIANA SANTOS LIMA

APELADO: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARCELO NEVES BARRETO, THAIS SANTOS GORDILHO, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. ASSALTO EM COLETIVO. FORTUITO EXTERNO AFASTADO PELA CONDUTA SUBSEQUENTE DO PREPOSTO. FATO DO SERVIÇO. OMISSÃO DE SOCORRO E CONDUTA IMPRUDENTE CONTRA PASSAGEIRA GESTANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. GRAVIDADE DA CONDUTA E VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. FUNÇÃO PUNITIVA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por passageira gestante contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, reconhecendo a responsabilidade da concessionária de transporte coletivo em razão de conduta imprudente e omissiva de seu preposto após assalto ocorrido no interior do ônibus. O juízo de origem fixou indenização por danos morais em R$ 12.000,00, reconheceu sucumbência recíproca e arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A autora pleiteia a majoração do quantum indenizatório e dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a adequação do valor fixado a título de danos morais e do percentual dos honorários advocatícios, diante da gravidade dos fatos, especialmente a condição de gestante da vítima, a omissão de socorro e a conduta imprudente do motorista, bem como a incidência ou não de excludente de responsabilidade por fortuito externo.

III. Razões de decidir
3. O assalto constitui fortuito externo, mas não afasta a responsabilidade da concessionária quando demonstrada conduta comissiva ou omissiva de seu preposto que agrava o dano, caracterizando fato do serviço.
4. Comprovadas nos autos a omissão de socorro e a conduta imprudente do motorista, que prensou a passageira gestante na porta do veículo e a deixou sem assistência, resta configurado o dever de indenizar.
5. O valor fixado na origem não atende adequadamente às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, considerando a gravidade da lesão extrapatrimonial, a vulnerabilidade da vítima e a capacidade econômica da concessionária.
6. É cabível a majoração do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios, afastada a sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8133847-46.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
LARISSA DE JESUS RIBEIRO
e, como Apelada,
PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora